Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-83.2021.8.11.0009
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000715-83.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS VINICIUS DA SILVA - CPF: 051.660.911-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU
-

PERTINÊNCIA - A
USÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES
– DILIGÊNCIAS POLICIAIS EMBASADAS EM PRÉVIA DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA E DE
CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA A ENTRADA NO IMÓVEL –
NULIDADE DECRETADA –
CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – ART. 386, II, CPP – APELO
PROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Conforme entendimento firmado pelo STJ, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial e sem o consentimento do morador, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida.
Com efeito, se
a descoberta da situação de flagrante (arma de fogo encontrada dentro do imóvel) decorreu de ingresso ilícito na moradia do apelante, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, resta imprestável a prova (ilicitamente) obtida. Por conseguinte, ausente prova da materialidade do crime de posse irregular de armas de fogo, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, a tempo e modo, por
LUCAS VINICIUS DA SILVA
, contra a sentença anexada sob o Id.
155725354
, em que se o condenou a pena de
1 ano de detenção
, regime aberto, e
pagamento de 10 dias-multa
, substituída, a pena privativa de liberdade, por
1 restritiva de direitos
, pela prática do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 12, da Lei n. 10.823/06).

Em
razões
sob Id.
155725363
, a Defesa requer seja reconhecida a
nulidade das provas colhidas dentro da casa do apelante
, ante a violação ao direito da
inviolabilidade de seu domicílio.

Em suma, diz que os policiais ingressaram na residência após simples denúncia anônima dando conta da existência de armas de fogo no local, e que não havia nem mandado judicial e nem mesmo foi consentido, pelo apelante, a entrada da polícia em seu imóvel.

Como consequência, pugna pela absolvição de
Lucas
, diante da ausência de provas da materialidade delitiva (art. 386, II, CPP).

Em sede de
contrarrazões
(Id. 155725370), o
parquet
pugna pelo
provimento ao apelo
;
igualmente
a d.
PGJ
,
adotando
per relationem
as contrarrazões,
em parecer não sumariado (Id. 160412683).

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
LUCAS VINICIUS DA SILVA
foi condenado à pena de
1 ano de detenção
, regime aberto, e
pagamento de 10 dias-multa
, substituída, a pena privativa de liberdade, por 1 restritiva de direitos, pela prática do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 12, da Lei n. 10.823/06).

De acordo com os autos, na manhã de 18/11/2020, a polícia militar de Colíder/MT recebeu uma denúncia anônima dando conta de que “em uma residência na rua Girassol, no 465, no bairro Celídio Marques”, Lucas estaria fornecendo arma de fogo para a prática de roubos” ali na cidade.

Em diligências, uma guarnição foi até o local e lá os policiais, ao entrarem na casa, encontraram uma arma de fogo em cima de uma cômoda no quarto do apelante.

Ouvido em juízo, o PM
Diego Robson Botan
, responsável pela prisão do apelante e apreensão da arma de fogo, não se recordou dos fatos e interrogado,
Lucas
descreveu a dinâmica da abordagem e disse que os policias arrombaram a porta da sua casa, “fizeram o procedimento”, e encontraram a arma de fogo no seu quarto.

A defesa, nas razões, invoca a
nulidade das provas obtidas dentro da casa do apelante
(apreensão da arma de fogo) e diz que os policiais militares, naquela manhã, invadiram a residência sem qualquer
mandado judicial, sem autorização do apelante e sequer, previamente, investigarem a denúncia anônima.

E sobre a entrada forçada dos policiais na residência do apelante, realmente,
a razão está com a Defesa
.

Ao meu ver, ficou evidenciado que os policiais, tão logo “informados” (anonimamente) que
Lucas
estaria “fornecendo arma de fogo” para a prática de crimes na cidade, decidiram ingressar na casa do apelante para “averiguar a veracidade dos fatos” e, sobre isso, o apelante foi bem claro ao relatar que estava deitado no momento em que os policiais arrombaram a porta da residência.

C.v
, já é pacificado o entendimento de que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, de forma que a simples denúncia anônima, sem a
realização de prévias investigações e sem qualquer outro elemento concreto apto a indica a possibilidade de ocorrência de crime ali no imóvel,
não autoriza o ingresso de policiais no domicílio indicado.

Sobre isso, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar “informações de inteligência policial” como justa causa para ingresso em domicílio sem mandado judicial, visto que (tal como ocorre com as denúncias anônimas) –, informações não documentadas de inteligência policial não têm valor probatório em juízo e não podem ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Confira-se, a propósito:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (RE 603616, 05.11.2015).

E do STJ, destaco a jurisprudência atual:

(...). 3. O ingresso forçado ao domicílio teve como justificativa tão somente a denúncia anônima e a suposta visualização do interior da residência, circunstâncias que não dispensam a necessidade de mandado judicial ou a realização de outras diligências, o que torna ilegal a invasão à residência e todas as provas daí obtidas. 4. Habeas corpus concedido para anular as provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio. ” (STJ - HC n. 712.624/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

“O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (...). (AgRg no HC n. 759.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

“1. Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. (...).” (STJ - AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Assim sendo, sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pelas diligências, entendo que procede a pretensão defensiva e por isso, deve ser reconhecida a nulidade das provas ali obtidas, diante da invasão de domicilio desamparada de justa causa que sinalizasse, naquele momento, para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar não podem ser consideradas válidas e, ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Outrossim, embora reconhecida a ilicitude das provas,
a devolução da arma apreendida fica,
in casu
, condicionada à apresentação, em 1o grau, de registro de propriedade atualizado dentro dos parâmetros legais.

Com tais razões,
em consonância com o parecer da d. PGJ
,
dou provimento ao apelo
para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, e, consequentemente, absolver
LUCAS VINICIUS DA SILVA
, com fulcro no
art. 386, II, CPP,
nos autos da ação penal n. 1000715-83.2021.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023